Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706800-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante apelante, BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., a fim de regularizar sua representação processual, considerando que a procuração de ID 25063727 teve validade até 31 de dezembro de 2020. Tal procuração deu ensejo ao substabelecimento de ID 25063728, no qual consta outorga de poderes ao advogado subscritor do recurso, de modo que não há nos autos notícia de prorrogação da procuração ou novo mandato. Prazo: 5 dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora